Tribunal: TJMT
Processo: 1015513-47.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1015513-47.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: VALCIRIA FERREIRA DA SILVA, ANEWTA CRISTINA QUINTEIRO LEQUE, ANTONIO XAVIER DA SILVA, NEIDA MARLI PIRES FAGUNDES, PEDRO PEREIRA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, RONICIO RIBEIRO DIAS, CELIO DAVID SILVEIRA BORGES, ANTONIO FERREIRA DE ALENCAR, VITOR APARECIDO DOS SANTOS SOUZA, SUELY MONTEIRO DE SOUZA, EZEQUIEL LEITE FOGACA, CELITA MARTINS DA CRUZ, ROSALIA CRISTINA GOMES DA CUNHA, IVONE RANGEL
AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Em 28/02/2019, foi reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 1011, no RE 827996 de relatoria do ministro Gilmar Mendes, cuja controvérsia é relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza, mesma matéria deste Agravo de Instrumento.
Dessa forma, como o leading case já foi incluído na sessão de 15/04/2020 (DJe extra no 283/2019, divulgado em 17/12/2019), determino a suspensão deste Recurso até que se encerre o julgamento do RE 827996.
Intimem-se.
Cuiabá, 8 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator